Tribunal: TJSP
Processo: 2273557-41.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA E CRITÉRIOS DE CÁLCULO – Matérias analisadas em decisão anterior à agravada– Impossibilidade de reapreciação dos temas, diante da ocorrência da preclusão – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA E CRITÉRIOS DE CÁLCULO – Matérias analisadas em decisão anterior à agravada– Impossibilidade de reapreciação dos temas, diante da ocorrência da preclusão – Não conhecimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO – Alegação de excesso de execução – Ausência de indicação adequada sobre quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao quanto previamente definido na sentença transitada em julgado – Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa julgada – Inadmissibilidade.

Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000775474
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2273557-41.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante BANCO
DO BRASIL S/A, é agravado APOLONIO EDUARDO DE VASCONCELLOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273557-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto 2/6
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: APOLONIO EDUARDO DE VASCONCELLOS
VOTO no 145.169
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL ILEGITIMIDADE ATIVA E CRITÉRIOS DE
CÁLCULO – Matérias analisadas em decisão anterior à
agravada Impossibilidade de reapreciação dos temas, diante da
ocorrência da preclusão Não conhecimento.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COMPETÊNCIA Pleito
que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO – É
quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de
cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em
julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em
análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXECUÇÃO
INDIVIDUAL HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO Alegação
de excesso de execução Ausência de indicação adequada sobre
quais os elementos indicados na conta não corresponderiam ao
quanto previamente definido na sentença transitada em julgado
Agravante que pretendeu a redução do valor devido nos autos
aplicando critérios diversos daqueles estabelecidos na coisa
julgada Inadmissibilidade.
Agravo conhecido em parte, e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que homologou
laudo pericial contábil (fls. 247, dos autos de origem).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273557-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto 3/6
Sustenta o banco, em síntese: ilegitimidade ativa do poupador não filiado
ao IDEC; incompetência territorial; prescrição; excesso de execução no que diz respeitos à
incidência dos juros moratórios e remuneratórios, bem como da correção monetária.
É O RELATÓRIO.
De plano, no que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa, e aos critérios
de cálculo atinentes à correção monetária, aos juros moratórios e remuneratórios, verifica-
se que, de fato, tais matérias abordadas nas razões recursais foram objeto de análise em
decisão saneadora anterior à agravada, que determinou a realização de cálculos periciais.
Ora, ao apresentar o agravante aludidos temas neste recurso, o faz para
reeditar matérias que já receberam solução, não podendo agora o agravante pretender
retroceder no tempo para ver sua pretensão, oportuna e regularmente afastada, reapreciada,
pelo simples fato que sobreveio sobre o tema decidido, preclusão.
Quanto à prefacial de incompetência territorial e preliminar de mérito
relativa à prescrição, possível sua análise, na medida em que não apreciadas anteriormente.
Pois bem.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273557-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto 4/6
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
De igual modo, no que se refere à prescrição, já está pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no
1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da sentença
da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em julgado da
sentença proferida na ação coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL
DA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO
TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO
DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273557-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto 5/6
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
TESE
CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada
a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo
prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de
cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o
prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-
se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp no
1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido em
14 de janeiro de 2016, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva foi certificado aos
09 de março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
Quanto ao valor homologado, descuidou-se o agravante de discriminar
quais valores da conta apresentada no laudo contábil não corresponderiam ao quanto
previamente definido na sentença exequenda, e adequadamente mencionado em decisão
anterior à agravada, omissão que afasta ainda mais a possibilidade de aceitar-se a
argumentação quanto à existência de excesso de execução, esta última que, na verdade,
inexiste.
Na realidade, as razões recursais não trazem nada de concreto, e além de
tudo, ao contrário do afirmado pelo agravante, está baseada, também, em modificação dos
elementos da conta realizada pelo perito judicial com base naquilo que já estava definido
nos autos, e é imodificável quanto a isto em virtude da preclusão.
Outrossim, o emprego como parâmetro juros remuneratórios de sua
incidência apenas em fevereiro de 1989, a correção monetária pelos índices da poupança,
ainda, o termo inicial dos juros moratórios diverso daquele estabelecido na coisa julgada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2273557-41.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto 6/6
demonstram a razão da diferença no valor devido que não pode ser admitida, na medida em
que indevidamente provocada sensível redução da dívida.
Quanto à incidência da correção monetária a partir do mês de fevereiro de
1989, ao invés de março como pretendido pelo agravante, mostra-se adequado o laudo
pericial contábil, porquanto o saldo tomado como base para a evolução do crédito devido
ao agravado foi aquele indicado no extrato bancário do mês de janeiro de 1989, não
havendo, portanto, qualquer equívoco em fazer incidir correção monetária a partir do mês
de fevereiro de 1989.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso, e, na parte
conhecida, ao mesmo NEGO PROVIMENTO.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator